Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELOISA FAUSTINA DOS SANTOS LEAO BISPO - CPF: 024.085.481-01 (APELANTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FATURAS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação de indenização por danos morais decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de faturas, durante discussão administrativa junto ao PROCON. O juízo de origem considerou legítima a interrupção por ausência de comprovação de ilicitude.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica sem comunicação prévia específica e durante discussão administrativa de faturas.

III. Razões de decidir:

3. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que exige transparência e boa-fé objetiva na relação com o consumidor.

4. A suspensão de serviço essencial sem prévia comunicação específica ao consumidor constitui prática abusiva e falha na prestação de serviço, nos termos do art. 22 do CDC e art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95.

5. A ausência de comprovação pela concessionária de que houve notificação prévia específica adequada e a existência de impugnação administrativa pendente sobre as faturas inadimplidas configuram abuso e violação dos direitos do consumidor.

6. Jurisprudência consolidada no STJ e em Tribunais de Justiça estaduais reconhece a ilicitude da interrupção de serviço essencial em situações análogas, ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia específica ao consumidor, especialmente quando as faturas estão sob discussão administrativa, configurando má prestação de serviço e ensejando a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, § 3o, e 22; Lei 8.987/95, arts. 6o, § 1o, e 6o, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1360128/SP; STJ, REsp 1.412.433/RS; TJ-MT, Ap 0021818-72.2018.8.11.0041; TJ MS, Ap 0800396-55.2017.8.12.0014; TJ-MT, Ap 0038748-16.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HELOISA FAUSTINA DOS SANTOS LEÃO BISPO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A julgou-a improcedente, extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O autor alega
que a cobrança e o consequente corte foram indevidos. Aduz que os valores cobrados estão sendo discutidos administrativamente, razão do atraso no pagamento das faturas. Reitera que o corte foi ilegal, visto que se deu sem a notificação prévia.

Requer reforma da sentença singular para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 239009247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HELOISA FAUSTINA DOS SANTOS LEÃO BISPO busca, por meio de Ação de Indenização por Danos Morais,
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica levado a efeito pela empresa concessionária requerida em sua unidade consumidora. O juízo singular entendeu que o corte foi motivado pelo inadimplemento das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2020, e que a autora não apresentou provas suficientes para demonstrar a ilicitude da interrupção do serviço.

É um fato que a empresa apelada é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o enquadramento do serviço como essencial e a natureza de consumo da relação jurídica (art. 22 do CDC). Portanto, a regularidade da interrupção deve ser analisada sob o prisma do art. 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95, que permite o corte do serviço em caso de inadimplemento, desde que haja prévia notificação.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O inconformismo da autora, ora apelante, deve-se à falha na prestação do serviço por parte da requerida ao interromper o fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio específico, mesmo enquanto as faturas questionadas estavam sob análise administrativa junto ao PROCON.

Ressai dos autos que a apelada justificou o corte com base no inadimplemento das faturas de outubro e novembro de 2020. Contudo, não se verifica nos autos prova inequívoca de que a notificação prévia tenha sido efetivamente realizada e que tenha chegado ao conhecimento da autora antes da interrupção.

Ademais, a autora comprovou que questionou administrativamente as faturas junto ao PROCON antes do corte, sendo obrigação da empresa concessionária aguardar a resolução administrativa antes de proceder à suspensão do fornecimento. A jurisprudência desse e. Tribunal entende que, enquanto perdurar a discussão administrativa sobre a regularidade de faturas, a suspensão do fornecimento configura prática abusiva e causa dano moral indenizável (TJ-MT, Apelação Cível 0021818-72.2018.8.11.0041).

A ausência de comunicação clara e a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem o devido aviso prévio específico, especialmente em situações que envolvem impugnações administrativas de faturas, tem sido amplamente rechaçada pelos tribunais, em razão da proteção ao consumidor garantida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelo reconhecimento do caráter essencial do serviço.

Assim, o TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), ao decidir que age de forma abusiva a concessionária de energia elétrica que procede à suspensão do fornecimento do serviço essencial sem realizar prévia comunicação específica ao consumidor, ainda que este esteja inadimplente. A ausência do aviso prévio configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais (TJ MS, Apelação Cível 0800396-55.2017.8.12.0014).

Este e. Tribunal também já decidiu que a interrupção de energia elétrica sem notificação prévia específica constitui falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva (TJMT, Ap 0038748-16.2019.8.11.0041).

O c. STJ pacificou entendimento da ilicitude de
corte no fornecimento de energia elétrica de forma abrupta, sem comunicação prévia adequada e específica ao consumidor, mesmo em situações de inadimplemento, dada a essencialidade do serviço
(STJ, AgInt no AREsp 1360128/SP). Ainda, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em razão de débito discutido judicial ou administrativamente, é abusiva e caracteriza dano moral, considerando a essencialidade do serviço (STJ, REsp 1.412.433/RS).

Saliente-se, portanto a jurisprudência convergente no sentido de que o corte de energia elétrica sem comunicação prévia específica, mesmo diante de inadimplemento, viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço, especialmente em situações que envolvam questionamentos administrativos pendentes de resolução.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Declaro a ilegalidade do corte de energia elétrica
ocorrido na unidade consumidora da apelante, n. 6/2129588-6. Condeno a empresa requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais causados por má prestação de serviços, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Determino a inversão do ônus sucumbencial.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025